Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-23.2023.8.11.0022
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001171-23.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BENEDITO GUIMARAES FILHO - CPF: 112.376.941-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1001171-23.2023.8.11.0022

Recorrente(s)

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E BENEDITO GUIMARÃES FILHO

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento

:
01 de abril de 2024

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
HOME CARE
– SOLICITAÇÃO QUE DEVE SER ENVIADA PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL À DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PLEITEADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Visam os autores reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 203273673), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente a pretensão inicial.

2)

A parte recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela sua
reforma, a fim de que seja julgado procedente o seu pedido inicial
de condenação dos entes reclamados a fornecerem, em conformidade com a prescrição médica, o tratamento de saúde
Home Care
24 horas.

3)

Contrarrazões apresentadas pelo município de Pedra Preta e pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente, nos ids. 203520191 e 203273680, ambas pugnando pela manutenção da sentença.

4)

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau se fundamentou no parecer do NAT (id. 203273661), que concluiu
que o quadro clínico do paciente pode ser acompanhado por meio de programa de acompanhamento familiar de baixa complexidade, qual seja, o programa Melhor em Casa, da Secretaria Municipal de Saúde.

5)

A controvérsia no presente caso não reside no fato de estar evidenciada ou não a necessidade do idoso de atendimento na modalidade
Home Care,
mas, sim, nas especificidades do caso e na ausência de busca dos meios que viabilizam a providência de que necessita o autor.

6)

É certo que deve o cidadão buscar os órgãos públicos competentes para que estes, dentro de suas possibilidades e atribuições, promovam o acesso à saúde, cumprindo ressaltar que alguns cuidados de que necessitam os idosos são de dever da família, e não só do Estado.

7)

Sendo assim, cumpre mencionar a conclusão emitida pelo NAT, no tocante ao procedimento que deve ser perseguido pelo autor, a saber:
“A solicitaç
ã
o de Home Care deve ser enviada a Secretaria Estadual de Saude para avaliaç
ã
o da Equipe de Home Care em loco, bem como avaliaç
ã
o prévia do domicilio e psicossocial previa a solicita
çã
o de transferê
n
cia do requerente.”

8)

Nesse sentido, é a Recomendação, nº 01/2022, emitida pelo Comitê de Saúde do TJMT, que impõe a prévia oitiva do setor de regulação da Secretaria Estadual de Saúde:
“Art. 1º Recebida a inicial proposta contra o Estado de Mato Grosso e município recomenda-se a determinação para oitiva da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso para, no prazo de 15 dias, prestar as seguintes informações: I - se o paciente é elegível para atendimento via home care; II - se for elegível, deve ser especificado se o atendimento é de alta, média ou baixa complexidade, conforme Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar - Abemid e o Escore NEAD; III - se for de alta complexidade, deve informar: a) se vai prestar o serviço, informando o prazo para atendimento do pedido; b) se não vai prestar o serviço deve informar o motivo da negativa; c) em caso de não prestação do serviço deve ser informado o nome e dados de empresa que mantém contrato com o Estado de Mato Grosso para atendimento via home care, inclusive o valor pago por paciente.”
(Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso)

9)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

10)

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024